Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-20.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. REDUÇÃO DAS PARCELAS CONTRATUAIS. PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BUSCA E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR.
1. O contrato de assessoria financeira elenca, de forma clara e inteligível, os deveres e obrigações assumidas pelas partes envolvidas. A parte ré assume o compromisso de efetuar a quitação do financiamento de veículo pertencente aos autores, independentemente do valor a ser renegociado com o credor fiduciário. Obrigação de resultado.
2. O cerne da controvérsia enquadra-se no instituto jurídico da promessa de fato de terceiro, com fundamento no art. 439 do Código Civil, pois aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este o não executar.
3. A consequência na falha da prestação de serviços foi a busca e apreensão do veículo para posterior alienação pelo credor fiduciário. O prejuízo material restou efetivamente comprovado, portanto impõe-se o dever de indenizar com base na responsabilidade objetiva decorrente de inadimplemento contratual.
4. A parte ré não comprovou ter diligenciado junto ao credor fiduciário para reduzir e quitar as parcelas do financiamento de veículo pertencente aos autores. A conduta negligente fez com que os consumidores incorressem em mora perante o credor fiduciário, tendo que suportar cobranças extrajudiciais, bem como o constrangimento de se deparar com a busca e apreensão judicial do automóvel.
5. Tais fatos ultrapassam o mero aborrecimento e geram violação dos direitos da personalidade.
6. A quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais, não provoca o enriquecimento sem causa da vítima, assim como não contraria a relevância dos direitos da personalidade.
7. Apelação provida.